Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-57.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-57.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: DIONEIA PEREIRA PRIMO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO IMPUGNADO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo de Bradesco, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0800040-57.2020.814.0009), movida por DIONEIA PEREIRA PRIMO.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Posto isto, havendo ato ilícito na conduta do requerido, por negligência na fiscalização dos serviços que motivaram constrangimento à autora; havendo o dano moral, bem como o nexo causal entre a conduta do requerido e o dano moral suportado pela autora, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA E JULGO EM PARTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a inexistência dos contratos descritos na exordial e condenando o requerido ao ressarcimento dos valores descontados dos proventos da autora referentes aos contratos sub judice, em DOBRO, ou seja, o dobro do valor total descontado de seus proventos, atualizado por correção monetária pelo índice INPC da data dos valores descontados e juros legais de 1% ao mês da data da citação. CONDENO ainda o requerido ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais à autora, devendo ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC da data dos valores descontados nos proventos da requerente e juros legais de 1% da data do arbitramento.

Condeno o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a ser revertido para o Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a ausência de má-fé, e inocorrência de danos morais.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões pugnando a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Sem razão.

Não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado, não é possível afiançar com base na documentação acostada que o negócio existiu, e sim, tão somente documentos produzidos unilateralmente.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao serviço em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/08/2024